Tribunal: TJMT
Processo: 1018111-40.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018111-40.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (APELANTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (REPRESENTANTE), TAYNARA BISPO DE MIRANDA - CPF: 057.076.951-50 (APELADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), VITORIA DIAS RATTACASO - CPF: 027.749.271-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA POR INADIMPLÊNCIA DE CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

1. Incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica do consumidor.

2. Bloqueio da conta, em razão do atraso no pagamento de fatura de cartão de crédito junto ao réu. Não comprovada a regularidade do ato pelo Apelante. Cláusula contratual do cartão de crédito autoriza o bloqueio do cartão e não da conta do cliente.

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (PAGSEGURO)
contra a sentença proferida pelo Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1018111-40.2022.8.11.0041, movida por
TAYNARA BISPO DE MIRANDA
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial, determinando a retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes e o desbloqueio de sua conta junto à requerida, bem como condenou o requerido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano morais (Id: 176082105).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 176082108), que presta serviços a Apelada nas realizações de transações comerciais, possuindo um cartão de crédito PagSeguro.

Assevera que na realidade, a conta da Recorrida estava desbloqueada desde 19/02/2022, inexistindo falha na prestação serviços, uma vez que a mesma possuía plena ciência de que em caso de inadimplência poderia ser efetuada a retenção de seu saldo e até mesmo inserção de seus dados junto aos cadastros restritivos ao crédito, não podendo em qualquer hipótese alegar desconhecimento.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência de falha na prestação de serviços e afastando a condenação em danos morais.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 176082113), alegando ser evidente que a negativação foi indevida, almejando assim o desprovimento do Recurso de Apelação e a ratificação da sentença ora recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A. (PAGSEGURO)
contra a sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral c/c Tutela de Urgência movida por
TAYNARA BISPO DE MIRANDA
.

A parte Apelante sustenta quanto à inexistência de falha na prestação de serviços, alegando que o bloqueio indevido narrado pela parte Apelada, além de possuir previsão legal, havia sido anuído pela parte contrária.

Pois bem.

Inicialmente, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo a luz da teoria finalista, a incidência do Código de Defesa do Consumidor nos casos de que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente
em situação de vulnerabilidade
.

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CIVIL. PROCESSO CIVIL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. PESSOA JURÍDICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 27 DO CDC. SÚMULA No 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado no 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC nas hipóteses em que a parte (pessoa física ou jurídica), embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresente em situação de vulnerabilidade
. Tem aplicação a Súmula no 83 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no AREsp: 646466 ES 2014/0338709-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 07/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/06/2016) (destaquei)

Desse modo, por entender que a parte autora ora Recorrida não possui conhecimento técnicos, estando em posição vulnerável frente à empresa ora Recorrente,
reconheço a necessidade da aplicação do CDC
.

Em espeque, sabe-se que o art. 6°, inciso VIII do Código do Consumidor, autoriza a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, vejamos:

“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;”

A inversão dos ônus da prova visa restabelecer o equilíbrio na relação processual estabelecida entre o fornecedor e consumidor, considerando que claramente a empresa possui melhores mecanismos técnicos.

Nesse sentido, o aclamado doutrinador Flávio Tartuce esclarece que:

“(...) é constatada a clara intenção do legislador em dotar o consumidor, em todas as situações, da condição de vulnerável na relação jurídica de consumo. (...) com a realidade da sociedade de consumo,
não há como afastar tal posição desfavorável
, principalmente se forem levadas em conta as revoluções pelas quais passaram as relações jurídicas e comerciais nas últimas décadas
[1]
.”

Há de se ponderar, que a parte Apelante não colacionou ao processo qualquer documento que infira a sua responsabilidade a parte contrária, muito pelo contrário, trouxe uma cópia do Contrato do Cartão de Crédito prevê em sua Cláusula n. 5.2, que em consequência do
atraso
ou
não cumprimento de qualquer obrigação
, poderá ocorrer: a)
o bloqueio ou o cancelamento do cartão
; b)
a inscrição do nome do inadimplente aos órgãos de proteção ao crédito
e/ou c)
o vencimento antecipado de suas obrigações futuras
(Id: 176080045 – páginas 12).

Ou seja, inexiste qualquer previsão de bloqueio de valores depositados em conta, com o objetivo de sanar a dívida do cartão de crédito.

Assim sendo, verifica-se que houve sim uma cobrança indevida, demonstrando o acerto do Juízo de Origem ao reconhecer a responsabilidade objetiva da instituição financeira, devendo a mesma responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

Esse Egrégio Tribunal já decidiu em caso análogo, vejamos:

“Recurso Inominado no.: 1016209-12.2021.8.11.0001 Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): LARISSA VITORIA BOMFIM DE SOUZA Recorrido (s): BANCO DO BRASIL S.A. Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 01/08/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO INDEVIDO DE SALDO EM CONTA CORRENTE – DANO MORAL E MATERIAL DEVIDOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6o, VIII, CDC)– FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC)– DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC)– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O bloqueio indevido de saldo em conta corrente viola frontalmente os princípios da boa-fé objetiva e função social dos contratos, caracterizando a figura do abuso do direito, prevista no art. 187 do Código Civil
. Sentença de improcedência reformada para determinar o desbloqueio da conta corrente com a indenização por danos morais. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (TJ-MT 10162091220218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 01/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 01/08/2022) (destaquei)

A propósito, atentemos a jurisprudência pátria sobre o referido tema:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Incidência do Código de Defesa do Consumidor na hipótese. Teoria finalista mitigada. Vulnerabilidade técnica do demandante.
Bloqueio da conta, em razão do atraso no pagamento de fatura de cartão de crédito junto ao réu. Não comprovada a regularidade do ato pelo apelante. Cláusula contratual do cartão de crédito autoriza o bloqueio do cartão e não da conta do cliente.
Dano moral caracterizado. Autor que ficou impedido de dispor de saldo de seu salário depositado na conta mantida junto ao réu. Quantum indenizatório fixado originalmente em R$1.900,00, que comporta majoração para R$10.000,00. Afastada a obrigação de o réu proceder o parcelamento da fatura contestada do cartão. Sentença extra petita nesse ponto. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DO RÉU PROVIDO EM PARTE E RECURSO DO AUTOR PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10182714820218260602 SP 1018271-48.2021.8.26.0602, Relator: Afonso Bráz, Data de Julgamento: 18/08/2022, 17a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/08/2022) (destaquei)

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, todavia,
DEIXO
de majorar os honorários sucumbenciais, uma vez que os mesmos foram
fixados

em patamar máximo
pelo Juízo de Origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024